Tribunal: STF
Processo: RE 93416
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
COMERCIAL. 1) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.ADMINISTRADORES. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE, POR PREJUIZOS APURADOS, DE
DIRETORES DE SOCIEDADE FINANCEIRA, CONSOANTE O ART. 40 DA LEI N.
6.024, DE 1974, RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DESSE TIPO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 158
DA LEI N. 6.404, DE 1976, SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS, E DIVERGENCIA
COM ACÓRDÃO SOBRE O TEMA DESTA ÚLTIMA DISPOSIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
(SUMULAS 282 E 356). 2) CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE VALOR. DEVE
SER COMO TAL CONSIDERADA, E ASSIM SUJEITA A CORREÇÃO MONETÁRIA, TAL
COMO DECIDIU O ACÓRDÃO RECORRIDO, A DOS ADMINISTRADORES DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM LIQUIDAÇÃO A RESPECTIVA MASSA, TANTO POR
DECORRER PRESUMIDAMENTE DE ATOS CULPOSOS, QUANTO POR DESTINAR-SE A
ATENDER A CRÉDITOS PASSIVOS NECESSARIAMENTE INDEXADOS.